Tribunal: TJSP
Processo: 2212641-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Embargante que não descreve minimamente algo próximo da figura do lapso de expressão, ou equívoco redacional. Mero pretexto formal para externar discordância em relação ao julgado. Inadmissibilidade da via eleita. Declaratórios não conhecidos.